Tribunal: TJMT
Processo: 1017270-73.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017270-73.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[HERLAND DITTER CATACORA RAFAEL - CPF: 746.441.811-53 (RECORRENTE), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA –– RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – MEDIÇÃO ERRÔNEA DE CONSUMO – VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – CORTE DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENE REFORMADA - RECURSO DA PARTE REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente das faturas impugnada administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

Havendo registro equivocado de consumo com a consequente emissão de fatura acima da média de rigor a sua revisão e a devolução em dobro dos valores pagos a maior.

O valor da indenização por dano moral deve ser majorado quando fixado em dissonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Reforma da sentença a fim de majorar o quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo.

Recurso da requerente parcialmente provido.

Recurso da requerida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), bem como suspendeu a exigibilidade da fatura de água da
matrícula 457388-9,
referente ao mês 09/2019, no valor de R$ 910,27 e determinou o restabelecimento dos serviços, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto e com fulcro no artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, razão pela qual:

i) SUSPENDO a exigibilidade da fatura de água da
matrícula 457388-9,
referente ao mês 09/2019, no valor de R$ 910,27 (novecentos e dez reais e vinte e sete centavos), vencida em 16/09/2019, determinando que a parte reclamada se abstenha de efetuar a cobrança desta fatura;

ii) DETERMINO que a reclamada restabeleça o serviço para o hidrômetro com matrícula
457388-9
,
no prazo de 24 horas.

Anoto que o descumprimento desta decisão implicará no pagamento de multa diária, que fixo no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia para aferir o real consumo e, no mérito, alegou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenização e inexistência de dano moral, posto que as fatura cobradas revelam o real consumo do autor.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

A parte promovente, nas razões recursais, requereu a majoração do valor arbitrado a título de dano moral, pois alega que o valor arbitrado na sentença é irrisório.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da condenação, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia para aferir o real consumo.

Sem razão a parte promovida.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, sobretudo se as faturas posteriores à discutida se encontram na média do consumo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que é titular da matrícula nº 457388-9, asseverando que no mês de setembro/2019, recebeu uma fatura no valor de R$ 910,27 (novecentos e dez reais e vinte e sete centavos), com consumo faturado em 106 m3, a qual considera equivocada e abusiva, já que não reflete o real consumo de sua família que é composta por apenas 3 (três) pessoas, aliado ao fato de que o consumo aferido nos meses anteriores e posteriores ao da fatura questionada jamais chegou perto do valor aferido.

Afirmou que reclamou administrativamente e deixou de efetuar o pagamento do débito, o que levou a Reclamada a proceder a suspensão do fornecimento da água, motivando assim o ajuizamento da demanda para ver os serviços devidamente restabelecidos, a suspensão da cobrança indevida além de recebimento de indenização por danos morais
.

Em que pese as alegações da promovida, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
. O histórico regista que a média de consumo da matrícula nº
457388-9
, em m3, calculando os 12 (doze) meses anteriores ao da fatura questionada (setembro/2019), perfaz o patamar de 14,33 m3.

Evidente, pois, o erro de medição e a elevação abusiva, sendo acertada a sentença que condenou a promovida ao pagamento de dano moral, posto que devidamente comprovado o corte no fornecimento do serviço relativo à fatura impugnada.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do promovente para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte requerida e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020